Tribunal: TJDFT
Processo: 0710480-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710480-67.2023.8.07.0018 RECORRENTE: EDILENE ANGÉLICA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 70546660, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por EDILENE ANGÉLICA DOS SANTOS. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo (ID 78182455 – p. 3/4). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 592, da sistemática da repercussão geral (RE 841.526) (ID 78182455 – p. 12/13). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 1/8/2016). No mesmo sentido, o acórdão combatido entendeu que (ID 66573936): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO CARACTERIZADA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPREVISIBILIDADE DO EVENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais contra o DISTRITO FEDERAL. A apelante buscava reparação pela morte de seu filho, ocorrida dentro de cela de Delegacia de Polícia, após agressões de outros detentos. Sustentava que houve omissão específica do Estado no dever de proteger a integridade física do preso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento, decorrente de omissão específica, se aplica ao caso; (ii) estabelecer se o nexo de causalidade entre a conduta dos policiais e o evento danoso foi rompido, afastando a responsabilização estatal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado, em casos de omissão, exige a comprovação de falha no dever legal específico de proteção. No entanto, foi constatado que não houve omissão específica dos policiais, uma vez que o evento se deu de forma rápida e inesperada, sendo impossível a intervenção imediata dos agentes de plantão. 4. Os elementos probatórios demonstraram que o detento foi agredido de maneira silenciosa, mediante sufocamento inicial, não permitindo que os policiais percebessem o que estava ocorrendo. Não houve prévio entrevero ou reclamações que indicassem a necessidade de vigilância intensificada. 5. A agressão que culminou na morte do preso caracterizou-se como evento imprevisível e inevitável, configurando caso fortuito, conforme disposto no art. 393 do Código Civil, o que rompe o nexo de causalidade necessário para imputar a responsabilidade objetiva ao Estado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorridaestá em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014